Tribunal: STF
Processo: AR 1878
Classe: AR
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-26
Data de publicação: 2014-11-26

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO RESCISÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – FISCAL DO TRABALHO – PRETENDIDA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE RESCINDIBILIDADE A QUE SE REFERE O ART. 485, INCISO V, DO CPC – DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MOMENTO EM QUE PROFERIDA – SUBSISTÊNCIA, AINDA HOJE, DESSA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL (AR 2.274/DF, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, v.g.) – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA AÇÃO RESCISÓRIA – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.